Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747507-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando-se os autos, verifica-se que, ao ID 78710685, a Procuradora de Justiça juntou manifestação referente a recorrente estranho ao feito, “Francisco das Chagas Fraz Martins”, quando, na verdade, o agravante é “Adriano Araújo de Sousa”. Assim, diante do equívoco, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para novo parecer. Após, tornem conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 14:02:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator